Tribunal: TJMT
Processo: 1027740-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027740-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), VIVIANE ALMEIDA MONTAGNER - CPF: 015.297.821-63 (AGRAVADO), PEDRO PAULO MONTAGNER FILHO - CPF: 034.968.751-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO POR QUEM REQUEREU A PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELA DESPESA NÃO TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou o pagamento dos honorários periciais pela seguradora, em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores da ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95 do CPC, a parte que requer a perícia deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito, salvo quando a prova é determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, hipótese em que o custeio deve ser rateado proporcionalmente.

4. A inversão do ônus da prova não implica automaticamente a obrigação de custeio da perícia pela parte contrária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ - AgInt no REsp 1473670/SP).
5. Sendo os autores da ação beneficiários da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso custear os honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC.
6. Decisão agravada reformada para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja suportado pelo Estado, e não pela Seguradora Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova não implica obrigação de custeio das despesas relacionadas à produção da prova pericial pela parte contrária, cabendo àquele que requereu da prova técnica arcar com sua despesa, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça, caso em que a obrigação recai sobre o Estado."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 95, §3o, e 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ, AgInt no REsp 1473670/SP; TJMT, N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A., contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Autos n. 1002328-41.2023.8.11.0051), ajuizada por Viviane Almeida Montagner e Pedro Paulo Montagner Filho em desfavor da Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda. e do Agravante.

O mencionado Magistrado deferiu a produção de prova pericial e determinou, com base no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante, pois os Agravados são beneficiários da gratuidade da justiça e a seguradora possui melhores condições financeiras para arcar com tal despesa processual.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que, apesar do deferimento da inversão do ônus da prova requerido pelos Autores da ação, certo é que a Seguradora, ora Recorrente, não pleiteou pela realização de prova pericial, pois, ao especificar as provas que pretendia produzir, apresentou requerimento apenas pela produção de prova testemunhal e documental.

Alega que a decisão recorrida viola o Princípio da Causalidade, pois, conforme preceitua o art. 95 do CPC, compete àquele que pugnou pelo meio de prova o dever de pagamento dos honorários.

Assevera que imputar esse dever de pagamento à Agravante, além de ser indevido, é capaz de lhe gerar grave prejuízo financeiro, uma vez que os Agravados são beneficiários da justiça gratuita, circunstância que dificulta a busca por um eventual ressarcimento futuro.

Afirma que a decisão agravada afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo entendimento reconhece que a inversão do ônus da prova não implica, necessariamente, na obrigação de custeio da perícia pela parte contrária.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recaia sobre os Agravados que litigam sob os benefícios da assistência judiciária, o que repassa a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Agravo de Instrumento foi recebido com efeito suspensivo, nos termos da decisão de id. 246416652.

Os Agravados apresentaram contraminuta e pugnam pelo não provimento do recurso (ids. 250681684 e 257395154)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Seguradora HDI Seguros S.A. insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Autos n. 1002328-41.2023.8.11.0051), ajuizada por Viviane Almeida Montagner e Pedro Paulo Montagner Filho em desfavor da Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda. e da Agravante.

Na ocasião, o Juiz de Direito deferiu a produção de prova pericial e determinou, com base no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante, pois os Agravados são beneficiários da gratuidade da justiça e a seguradora possui melhores condições financeiras para arcar com tal despesa processual, o que ensejou a interposição deste recurso.

Extrai-se dos autos que os Agravados ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 03/03/2023, alegando que, devido à culpa do veículo segurado pela Agravante, houve perda total do automóvel.

O juízo de origem deferiu a realização de prova pericial, no veículo e no local do acidente, requerida pelos Agravados, mas determinou que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante, tendo em vista sua capacidade financeira.

Eis o trecho da decisão agravada:

“[...] A fim de elucidar as questões acima delineadas, DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na colheita do depoimento pessoal das partes e na inquirição das testemunhas arroladas por todas elas; DOCUMENTAL, possibilitando a juntada de novos documentos até a realização da audiência de instrução; e, PERICIAL, a fim de aferir se o veículo VW/AMAROK teve “perda total” em decorrência do sinistro.

Desde já, NOMEIO como perito judicial a empresa BECKER E SAWITZKI PERÍCIAS, que poderá ser localizada via contato telefônico 4000-1786/WhatsApp: (51)99999-7240, endereço eletrônico contato@bspericias.com.br, para a realização de perícia, independente de compromisso, a qual terá o prazo de cinco (5) dias para apresentar sua proposta de honorários.

Consigne-se que, não obstante a perícia ter sido pleiteada somente pela parte autora, o pagamento dos honorários periciais deverá ser suportado pela corré HDI SEGUROS S/A, nos termos do que dispõe o art. 373, § 1o, do CPC[4], tendo em vista que, dada a gratuidade da justiça concedida aos requerentes, a seguradora detém melhores condições de produzir a referida prova, aliado ao fato de que a elucidação da questão lhe aproveitará, uma vez que sustenta a não ocorrência da “perda total” do veículo como fato impeditivo da pretensão autoral.

À guisa de ilustração, colhe-se da jurisprudência o seguinte aresto, mutatis mutandi:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM ELEVADOR – ÔNUS DA PROVA – Decisão agravada que determinou o adiantamento pelo polo passivo, solidariamente, das despesas periciais, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC – Inconformismo – Não acolhimento – O pagamento da perícia deve ser feito por quem a prova aproveita – Agravante que tem o ônus de provar a ausência de defeito do produto, cabendo arcar, então, com o valor dos honorários periciais – Precedente do Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJSP, AI 20767634220228260000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Hertha Helena de Oliveira, j. 8-9-2022, sem grifos no original)

Apresentada a proposta, as partes DEVERÃO ser intimadas para que se manifestem sobre esta. Em não havendo impugnação, PROCEDA-SE à intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico (art. 465 do CPC), bem como apresentem quesitos, caso ainda não tenham feito. (id. 158960870 dos autos de origem).

Entrementes, verifica-se do caderno processual, que os Agravados pugnaram pela produção de prova pericial (id. 138342745, autos de origem) e, de outro norte, a Agravante, ao apresentar sua manifestação de especificação de provas, limitou seu pedido às provas documentais e testemunhais (id. 139352330).

Sabe-se que as regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais.

Além disso, a concessão da inversão do ônus da prova não transfere, de forma automática, à parte que recebeu tal obrigação a responsabilidade pelas despesas da prova requerida pela parte contrária.

Veja entendimento do STJ sobre esse assunto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 03.10.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

[...]

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06.2019 - destaquei).

A jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual reforça essa interpretação. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça. .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa. (N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

De acordo com o art. 95 do CPC, a parte que requerer a prova pericial deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito e, quando a perícia é determinada de ofício ou solicitada por ambas às partes, o custeio deve ser rateado de forma proporcional.

No caso em análise, a perícia foi exclusivamente solicitada pelos Agravados e não pela Agravante.

O ilustre doutrinador Nelson Nery Júnior leciona que o Princípio da Causalidade é aplicado de modo a garantir que o custeio das despesas processuais referentes a determinada prova recaia sobre quem requereu sua produção. Veja-se:

“A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que solicitou a produção da prova deve arcar com os custos do processo. O rateio somente ocorre quando a prova é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz” (NERY JR., Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 2022).

Nesse sentido, a decisão que impôs o ônus financeiro da perícia à Agravante, além de violar o dispositivo legal acima mencionado, configura um dano grave e de difícil reparação.

Importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme nesse sentido, estabelecendo que a parte que não requereu a prova pericial não pode ser obrigada a custear os honorários dela decorrentes. Confira:

“A parte que não deu causa à produção de prova pericial não pode ser compelida a arcar com os honorários periciais. Essa obrigação deve recair sobre a parte que requereu a prova ou ser suportada pelo Estado, em casos de gratuidade da justiça” (STJ - REsp: 1998610 MS 2022/0118526-9, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Publicação: DJ 08/08/2022).

Ademais, nas hipóteses em que as partes são beneficiárias da justiça gratuita, como ocorre no caso com os Agravados, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre o Estado, nos termos do que preceitua o art. 95, §3o, do CPC, que dispõe:

“§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”.

Desta feita, tendo em vista que a Agravante não deu causa à produção da prova pericial, tendo sido um pedido exclusivo dos Agravados, não pode ser compelida a custear os honorários periciais, mas sim os Recorridos e, por conseguinte, o ente público estadual, já que aqueles tiveram concedida, em seu favor, a gratuidade da justiça.

Ainda que os Agravados sustentem que a Seguradora se manifestou de forma genérica pela produção de todas as provas em direito admitidas, incluindo a prova pericial, que a realização da perícia é essencial para a correta solução da lide e o resultado beneficiará todas as partes do processo, e por isso a Agravante deve ser responsável pelo custo, a razão não os acompanha. Explico.

Vislumbra-se, da análise dos autos de origem, que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, antes da decisão de saneamento e organização do processo aqui agravada, oportunidade em que apenas os Agravados pediram pela produção de prova pericial (petições de ids. 138342745, 139012801 e 139352330 dos autos de origem).

Diante do exposto, a reforma da decisão agravada é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A., a fim de reformar a decisão combatida e determinar que a despesa processual atinente aos honorários periciais recaia sobre aqueles que pugnaram pela produção da prova pericial, ou seja, os Agravados, que por serem beneficiários da assistência judiciária, terão tal despesa suportada pelo Estado de Mato Grosso (art. 95, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025